Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737608-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE DESPACHO Defiro o pedido de julgamento conjunto. Retire-se de pauta o AGI 0743579-87.2020.8.07.0000 e promova-se a associação ao presente processo. Após, venham ambos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator